Tribunal: TJSP
Processo: 2184872-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente investigado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, §1o, incisos II e III da lei no 11.343/06. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória ou aplicação das medidas cautelares pessoais. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente investigado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, §1o, incisos II e III da lei no 11.343/06. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória ou aplicação das medidas cautelares pessoais. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2184872-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que são impetrantes
ANDERSON BEZERRA LOPES e DÉBORA NACHMANOWICZ DE LIMA e
Paciente MARCILIO LUCAS DE OLIVEIRA MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM a ordem de habeas corpus mediante aplicação das medidas
cautelares pessoais previstas nos incisos IV e V, do artigo 319, do Código de
Processo Penal, tornando subsistente a liminar de fls. 223/225.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184872-24.2020.8.26.0000 -Voto no 29081 ac
2
Voto n.o 29081
Habeas Corpus n.o 2184872-24.2020.8.26.0000
Comarca: Mairiporã
Impetrantes: Anderson Bezerra Lopes e Débora Nachmanowicz de
Lima
Paciente: Marcílio Lucas de Oliveira Melo
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente
investigado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo
33, §1o, incisos II e III da lei no 11.343/06. Pedido de
revogação, com concessão de liberdade provisória ou aplicação
das medidas cautelares pessoais. Impetrante que aponta
ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos
estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.
Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar,
bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para
resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA COM
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Anderson Bezerra Lopes e
Débora Nachmanowicz de Lima, em favor de MARCÍLIO LUCAS DE
OLIVEIRA MELO, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Mairiporã, consubstanciado na manutenção da prisão
preventiva do paciente, acusado da prática do delito tipificado no artigo 33,
§1o, incisos II e III da lei no 11.343/06. Pugna, em síntese, pela concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184872-24.2020.8.26.0000 -Voto no 29081 ac
3
da liberdade provisória, ou pela aplicação de uma ou mais medidas
cautelares alternativas (fls. 1/38).
O pedido liminar foi deferido (fls. 223/225).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 231/239).
É o relatório.
Respeitando a intima convicção do MM. Juiz a quo, a
ordem deve ser concedida, com a imposição de medidas cautelares
pessoais.
Narra a denúncia que o paciente semeava e cultivava,
armazenou e trazia, pouco mais de 15kg (quinze quilogramas) de plantas
do tipo Cannabis Sativa L, que constituem matéria prima para a preparação
de maconha. Na data dos fatos, o paciente teria sido preso em flagrante
cultivando e semeando as mudas, no interior de uma estufa, dentro de um
dos cômodos do imóvel que residia. Foram apreendidos 70 (setenta) vasos
com plantas de cultivo proibido, um caderno com anotações e apetrechos
para o cultivo da matéria prima ilícita. Caracterizado o flagrante, foi preso.
Cuida-se a segregação cautelar de medida excepcional,
devendo estar fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184872-24.2020.8.26.0000 -Voto no 29081 ac
4
Código de Processo Penal, tendo por base a gravidade do delito, a forma e
execução do crime, demonstrando que a liberdade do paciente enseja
concreta situação de perigo ao normal desenvolvimento do processo ou à
ordem pública.
A meu ver, o caso concreto não recomenda a aplicação
de medida mais gravosa, por tratar-se de paciente primário, sem
antecedentes criminais e com residência fixa, além da quantidade e
natureza da substância entorpecente apreendida, tornando a prisão
preventiva desproporcional, considerando-se ainda o caráter de ultima
ratio do Direito Penal.
Assim, em sendo a prisão preventiva medida de
exceção, deve ser restrita aos casos realmente grave sem que a conduta ou
o histórico delitivo do agente evidenciem concreto perigo da sua liberdade.
No presente caso, a apreensão de 70 (setenta) vasos de plantas do tipo
Cannabis Sativa L não é suficientemente para aferição do perigo de
liberdade, mormente diante da ausência de indicativos concretos de que a
quantidade apreendida tinha destinação ao comércio, o que somente poderá
ser verificado no decorrer da ação penal.
De fato, consta dos autos que os policiais receberam
denúncia anônima de que o paciente estaria cultivando maconha dentro de
sua própria residência; o que foi por ele confessado, nada mencionando
acerca de eventual comércio ilícito. Aliás, o cultivo da referida substância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184872-24.2020.8.26.0000 -Voto no 29081 ac
5
dentro de um dos cômodos de sua residência já indica que não se trata de
produção em larga escala, o que, aliado ao fato de não haverem notícias de
comercialização ou fornecimento de drogas a outras pessoas, causa
razoáveis dúvidas acerca da finalidade da plantação de maconha.
Assim, tem se que a prisão cautelar é exceção e
evidenciada a possibilidade de substituição da segregação por cautelares
diversas, a liberdade é a regra constitucionalmente consagrada que se
impõe.
Anoto, por oportuno, que as alegações são suficientes
para a concessão da liberdade provisória, mas não para que se conclua pela
inocência do paciente, que deverá ser analisada em via adequada.
Ante o exposto, CONCEDO a ordem de habeas
corpus mediante aplicação das medidas cautelares pessoais previstas nos
incisos IV e V, do artigo 319, do Código de Processo Penal, tornando
subsistente a liminar de fls. 223/225.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR